Tribunal: TJPA
Processo: 0804077-41.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804077-41.2018.8.14.0028

APELANTE: JOSE DOS SANTOS SOUZA 45066612220

APELADO: NORTE FENIX IND. E COM. EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0804077-41.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ DOS SANTOS SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: DEMÉTRIUS REBESSI

APELADO:

NORTE FÉNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI - EPP

ADVOGADO:

WINÍCIUS C. LIMA – OAB/PA 27.708-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E RECIBO DE ENTREGA DA MERCADORIA COMERCIALIZADA. PROVA ESCRITA HÁBIL A RESPALDAR A MONITÓRIA.

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE INFIRMEM A PRETENSÃO. INDIFERENÇA AO ENCARGO PROBATÓRIO DO ARTIGO 373 II CPC.

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADA. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804077-41.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ DOS SANTOS SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: DEMÉTRIUS REBESSI

APELADO:

NORTE FÉNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI - EPP

ADVOGADO:

WINÍCIUS C. LIMA – OAB/PA 27.708-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da

2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Marabá -Pará , que

rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a pretensão.

Eis a sentença combatida:

“
SENTENÇA

R. H.

1. Trata-se de ação monitória ajuizada por NORTE FÉLIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em face de JOSÉ DOS SANTOS SOUZA (FRUTARIA IRMÃO JOSÉ), qualificados nos autos.

2. A empresa autora alegou, em síntese, ser credora da empresa requerida da importância de R$ 2.609,67 (dois mil seiscentos e nove reais e sessenta e sete centavos), referente às Notas Fiscais 150650-1, 150650-2 e 150650-3.

3. Juntou procuração e documentos.

4. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida para pagamento do valor devido ou apresentação de embargos monitórios (Id. 11231181).

5. O requerido foi devidamente citado (Id. 12739119), apresentando embargos à ação monitória (Id. 12892234).

6. Em seus embargos à monitória o requerido alegou, em síntese, haver efetuado o pagamento do valor cobrado à preposto da empresa autora, de nome JEFFERSON.

7. Juntou procuração e documentos.

8. Certificada a tempestividade dos embargos apresentados (Id. 13514075).

9. A empresa autora apresentou impugnação aos embargos monitórios (Id. 15702101), na qual, em síntese, impugnou a concessão da gratuidade da justiça ao requerido.

10. O processo foi finalizado pela UNAJ, que certificou a inexistência de custas processuais pendentes de pagamento. É o relatório. Decido.

11. Importante destacar que para propositura da ação monitória, necessária prova escrita sem eficácia de título executivo, que demonstre ter o credor direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (Art. 700, caput e inciso I, do CPC).

12. No caso dos autos, a empresa autora instruiu o seu pedido com as Notas Fiscais e seus respectivos aceites.

13. O requerido alegou haver realizado o pagamento do valor devido à preposto da empresa. Entretanto, deixou de juntar qualquer documento capaz de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC).

14. Por todo o exposto, não merece prosperar as alegações do embargante, motivo pelo qual REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, tendo em vista o não pagamento do valor devido, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, reconhecendo o autor, ora embargado, como credor da quantia de R$ 2.609,67 (dois mil seiscentos e nove reais e sessenta e sete centavos), convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do disposto no Art. 702, §8º, do CPC c/c Art. 487, III, a, do CPC.

15. Condeno o requerido / embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da causa.

16. Após o trânsito em julgado, encaminhe-se à UNAJ para apuração de custas processuais devidas pelo requerido.

17. Na forma do Art. 513, §2º, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (Art. 523, caput, do CPC).

18. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no Art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, do CPC). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do Art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (Art. 523, §1º, do CPC). Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das custas / taxas, calculadas por cada diligência a ser efetuada.

19. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do Art. 523 do CPC, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do Art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no Art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

20. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de crédito, bem como para efetuar o recolhimento das custas processuais devidas para cumprimento do mandado de intimação.

21. Proceda-se com a retificação da autuação junto ao Sistema PJE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via Diário de Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.” ( Pje ID

3121525,páginas 1-4)

As

razões recursais de

JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
estão dessa forma assentas:

“ Egrégio Tribunal a r. sentença recorrida deve ser reforma por medida de de inteira Justiça, explico:

I – PRLIMINARMENTE – NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA;

O apelante pretendia através de testemunhas e provas documentais provar todos os fatos constitutivos de seu direito na audiência instrução e julgamento, tendo em vista que a demanda versa sobre matéria de fato e de direito.

Na audiência de instrução o apelante iria provar através de documentos e testemunhas que o apelante fazia os pagamentos diretamente ao, até então, vendedor representante da empresa denominado Jefferson, e as faturas objeto da presente ação seguiram o mesmo rito.

Ao entrar em contato com o Senhor Jerfferson, este informou que os Boletos objeto do processo em questão, foram pagas e quitadas em sua rescisão contratual com a empresa NORTE FENIX IND. E COM. EIRELI – EPP.

O terceiro Alegou, ainda que entraria em contato com a empresa para solicitar o comprovante e documentos de sua rescisão contratual a fim de comprovar os fatos ora mencionado, disponibilizando ao requerido, tais informações que seriam juntadas posteriormente nesse processo.

Ocorre que o Juízo a quo encerrou e julgou abruptamente o processo, sem dar oportunidade as partes especificar provas e sem realizar audiência de instrução e julgamento.

Requer-se o reconhecimento de cerceamento de defesa da parte apelante na produção de provas testemunhais e documentais.

II - DO DIREITO

Conforme mencionado na defesa do apelante, os pagamentos foram feitos diretamente ao, até então, vendedor representante da empresa denominado Jefferson, e as faturas objeto da presente ação seguiram o mesmo rito.

Ao entrar em contato com o Senhor Jerfferson, este informou que os Boletos objeto do processo em questão, foram pagas e quitadas em sua rescisão contratual com a empresa NORTE FENIX IND. E COM. EIRELI – EPP.

Este terceiro Alegou, ainda que entrará em contato com a empresa para solicitar o comprovante e documentos de sua rescisão contratual a fim de comprovar os fatos ora mencionado, disponibilizando ao apelante, tais informações que seriam juntadas posteriormente nesse processo.”

E, ao final, requer:

“ DO PEDIDO

Diante do exposto, depois de apreciadas as preliminares arguidas, requer a Esse Egrégio Tribunal receba e dê provimento ao presente recurso para o reconhecimento de cerceamento de defesa da apelante na produção de provas testemunhais e documentais.”( PJe ID 3121527, páginas 1-3).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

3121532, páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0804077-41.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ DOS SANTOS SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: DEMÉTRIUS REBESSI

APELADO:

NORTE FÉNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI - EPP

ADVOGADO:

WINÍCIUS C. LIMA – OAB/PA 27.708-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O propósito recursal se atém a obter a nulidade da sentença por cerceamento de defesa dado que julgou a lide sem atender ao pedido de confecção dos meios de prova.

Não há nulidade na sentença combatida, adianto.

Assim como é exigível do autor a apresentação da prova escrita, certa e líquida, despida de força executiva ao ajuizamento da Ação Monitória. Igualmente, exige-se do embargante prova mínima necessária ao rebate da pretensão em respeito ao equilíbrio jurídico probatório exarado no artigo 373 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art.
373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Então, havendo início de prova escrita, cabe ao devedor desconstituir a pretensão conforme a disposição do artigo acima mencionado.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que
JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
instruiu a monitória proposta com notas fiscais e recibo de entrega das mercadorias comercializadas, que acostadas no PJe ID 3121503, página 1 e PJe ID 3121507, página 1.

Prova escrita hábil a respaldar a ação monitória, portanto.

De outro giro,
JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
não conseguiu infirmar o meio de prova documental, limitando-se a indicar o pagamento através de um terceiro nominado como Jefferson que, por sua vez, pagaria a mercadoria à empresa
NORTE FÉNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI – EPP
com desconto em sua rescisão contratual,
in verbis:

“ O requerido fazia os pagamentos diretamente

ao até então vendedor representante da empresa denominado Jefferson e as faturas objeto da presente ação seguiram o mesmo rito.

Ao entrar em contato com o sr. Jefferson, este informou que os boletos objetos do processo em questão, foram pagas e quitadas em sua rescisão contratual, a fim de comprovar os fatos mencionados, disponibilizando ao requerido informações, que serão juntadas posteriormente neste processo.” ( PJe ID 3121516, página 2).

JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
não prova minimamente estar autorizado por
NORTE FÉNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI – EPP
a pagar o importe ao vendedor Jefferson.

Não acosta qualquer recibo assinado pelo vendedor que indique o pagamento da mercadoria.

Não há prova da rescisão contratual de Jefferson com desconto dos valores da mercadoria que recebeu.

Ou seja, nada há de prova escrita que refute a pretensão e, não será através de prova oral que assim será feito eis a opção de
JOSÉ DOS SANTOS SOUZA
em estabelecer uma relação jurídica totalmente distinta da contida na questão litigiosa que, apenas e tão somente, esvazia completamente seus próprios argumentos cuja instrução e julgamento se mostra dispensável ao feito.

À vista disso, a sentença combatida permanecerá irretocável

porque não há cerceamento defesa ou algum outro ponto de nulidade,

a não comportar maiores digressões.

M
eu posicionamento

é para conhecer do Recurso de Apelação Cível

e negar provimento para manter a sentença inalterada em todos os seus termos,

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/05/2024